Tribunal: TJBA
Processo: 8039821-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039821-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KELLY FRANCISCA DA SILVA Advogado(s): LUCAS GOIS DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBICOARA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REINTEGRADO POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO QUE BUSCA O RETORNO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PRETENSÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL DANO REPARÁVEL MEDIANTE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS CORRIGIDAS. APLICAÇÃO DO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/97. VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 300, § 3º, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Servidora pública municipal reintegrada por decisão judicial transitada em julgado ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer requerendo o reconhecimento integral do tempo de serviço desde o ingresso originário (dezembro/1997) para cálculo do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 089-A/2008. Alegou que o Município passou a computar o tempo de serviço apenas desde a data de reintegração (setembro/2020), reduzindo seus vencimentos. O Juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito, mas indeferiu a tutela de urgência por ausência de perigo de dano, aplicando o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e o art. 300, §3º, do CPC. A servidora recorreu sustentando lesão patrimonial mensal caracterizadora da urgência. II. Questão em discussão Discute-se a presença dos requisitos cumulativos para concessão de tutela de urgência antecipada em demanda movida por servidora pública municipal reintegrada que pretende a imediata inclusão em folha de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do cômputo integral do tempo de serviço desde o ingresso originário para fins de progressão funcional, especialmente a configuração do periculum in mora e a aplicabilidade das vedações legais previstas no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e art. 300, §3º, do CPC. III. Razões de decidir A concessão de tutela de urgência antecipada exige probabilidade do direito, perigo de dano e ausência de irreversibilidade (art. 300 do CPC), com rigor redobrado em face da Fazenda Pública. Embora reconhecida a probabilidade do direito com base na Lei Municipal nº 089-A/2008 e nas decisões de reintegração, não há perigo de dano configurado. O periculum in mora não se confunde com a demora processual ordinária, exigindo demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação. Pretensões patrimoniais são reparáveis mediante pagamento retroativo corrigido, sem irreversibilidade. O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 veda execução provisória de inclusão em folha de pagamento antes do trânsito em julgado, aplicando-se também às tutelas de urgência pelos princípios da supremacia do interesse público, indisponibilidade do patrimônio público e responsabilidade fiscal. O art. 300, §3º, do CPC impede a tutela quando há perigo de irreversibilidade, presente na espécie pela natureza alimentar do benefício não sujeito à repetição. O regular prosseguimento do feito assegurará, se procedente, o pagamento retroativo integral das diferenças devidas, sem prejuízo patrimonial irreparável. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão agravada mantida integralmente. Teses jurídicas: 1. O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 veda a execução provisória de inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos antes do trânsito em julgado, aplicando-se também às tutelas de urgência em razão dos princípios da supremacia do interesse público, indisponibilidade do patrimônio público e responsabilidade fiscal. 2. Em pretensões de natureza patrimonial envolvendo diferenças remuneratórias de servidor público, o dano econômico é plenamente reparável mediante pagamento retroativo dos valores devidos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, não caracterizando o periculum in mora necessário à antecipação da tutela. REFERÊNCIAS JURÍDICAS Legislação: Constituição Federal, art. 37; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Lei nº 9.494/97, art. 2º-B (vedação à execução provisória de inclusão em folha de pagamento antes do trânsito em julgado); Código de Processo Civil, art. 300 e §3º (requisitos para concessão de tutela de urgência e vedação ao perigo de irreversibilidade); Lei Municipal de Ibicoara/BA nº 089-A/2008 (Plano de Cargos e Salários) Jurisprudência: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8048069-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 31/01/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039821-83.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante KELLY FRANCISCA DA SILVA, e como Agravado, o MUNICIPIO DE IBICOARA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA